Tribunal: TJPA
Processo: 0150149-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150149-55.2016.8.14.0301

APELANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: FERNANDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0150149-55.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante:
Fernando Gomes da Silva
Advogado do Apelante:
Renan Assunção – OAB/PA 16488

Apelados:
Círculo Engenharia Ltda e Prime Engenharia Ltda
Advogados dos Apelados:
Ricardo Calderaro Rocha – OAB/PA ___
Diogo de Azevedo Trindade – OAB/PA 11.270

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I -
Atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, mesmo com posterior rescisão contratual. Precedente STJ.

II -
Indenização por lucros cessantes limitada ao montante efetivamente pago pelo promitente comprador, no percentual de 0,5% ao mês, entre março de 2014 e 28/03/2016.

III -
Dano moral configurado, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel

IV -
Sucumbência recíproca, com custas rateadas (70% para as rés e 30% para o autor) e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação e 10% sobre o proveito econômico.

V -
Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0150149-55.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante:
Fernando Gomes da Silva
Advogado do Apelante:
Renan Assunção – OAB/PA 16488

Apelados:
Círculo Engenharia Ltda e Prime Engenharia Ltda
Advogados dos Apelados:
Ricardo Calderaro Rocha – OAB/PA ___
Diogo de Azevedo Trindade – OAB/PA 11.270

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO GOMES DA SILVA contra sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo próprio apelante em face de CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME ENGENHARIA LTDA.

Na petição inicial, o autor/apelante alegou que, em 28 de abril de 2010, celebrou contrato de promessa de compra e venda da unidade autônoma nº 1404, Torre 2, do Edifício Residencial "Varandas do Marco - Prime Residence", tendo como promitentes-vendedoras as empresas rés. Afirmou que, apesar do contrato estipular a entrega do imóvel até setembro de 2013, com cláusula de prorrogação de 180 dias, as rés não cumpriram o prazo, ocasionando prejuízos ao comprador. Sustentou que a cláusula que previa a prorrogação de 180 dias seria abusiva e que o atraso na entrega da unidade causou-lhe danos materiais e morais. Requereu o pagamento de indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais.

As rés, em contestação, sustentaram que a cláusula de prorrogação do prazo de entrega era válida e que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel não era exclusivamente sua. Alegaram, ainda, que o autor não teria adimplido integralmente suas obrigações contratuais, deixando de formalizar o financiamento necessário à quitação do saldo devedor, o que teria contribuído para a demora na entrega do imóvel e ainda que tal fato levou a resolução do contrato, não fazendo jus aos lucros cessantes e danos morais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a prorrogação do prazo de entrega além dos 180 dias permitidos, reconhecendo o inadimplemento contratual das rés. Condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega do imóvel até a efetiva entrega. Além disso, condenou as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformadas, as rés interpuseram apelação, alegando error in judicando, sustentando que o autor estaria inadimplente e que, portanto, não faria jus à indenização por lucros cessantes nem à compensação por danos morais. Argumentaram que a cláusula de prorrogação contratual era legítima e que o atraso na entrega do imóvel teria sido, em parte, decorrente do próprio comportamento do comprador, que não teria cumprido com sua obrigação de viabilizar o financiamento do saldo devedor. Requereu o afastamento dos lucros cessantes e que na hipótese de se considerar cabível os lucros cessantes, estes fossem aplicados apenas sobre o montante que havia sido pago pelo autor, já que o valor do contrato não foi pago em sua integralidade e requereu o afastamento dos danos morais. Requereu que o ônus fossem distribuídos levando em consideração a ocorrência de sucumbencia recíproca.

Em contrarrazões, o apelado sustentou que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais e que a tentativa das rés de transferir a culpa pelo atraso na entrega do imóvel seria infundada. Argumentou que a sentença recorrida estava correta, pois houve descumprimento da obrigação pelas rés. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação imposta na sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0150149-55.2016.8.14.0301

Juízo de origem:
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante:
Fernando Gomes da Silva
Advogado do Apelante:
Renan Assunção – OAB/PA 16488

Apelados:
Círculo Engenharia Ltda e Prime Engenharia Ltda
Advogados dos Apelados:
Ricardo Calderaro Rocha – OAB/PA ___
Diogo de Azevedo Trindade – OAB/PA 11.270

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o inadimplemento contratual das rés e determinando o pagamento de lucros cessantes sobre o valor contratual até a entrega do bem e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o afastamento dos lucros cessantes e que na hipótese de se considerar cabível os lucros cessantes, estes fossem aplicados apenas sobre o montante que havia sido pago pelo autor, já que o valor do contrato não foi pago em sua integralidade e requereu o afastamento dos danos morais. Requer ainda a redistribuição das custas judiciais e de honorários advocatícios de acordo com a sucumbência recíproca.

Passo à análise das questões postas em exame.

Nos autos, restou demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da construtora, em decorrência do inadimplemento do autor no pagamento do valor final do contrato, conforme comprovação documental acostada, com a comunicação formal da resolução datada de 28/03/2016 (ID n. 17878387 - Pág. 3-5).

Todavia, verifica-se que, até aquele momento, a obra não havia sido concluída, evidenciando o atraso na entrega do imóvel, uma vez que levando-se em conta o prazo de tolerância de 180 dias, a entrega do bem deveria ter ocorrido em março de 2014. Importante ressaltar que o apelante quitou parte do contrato de promessa de compra e venda, tendo cumprido com sua obrigação até a data que estava prevista a entrega da unidade habitacional, sendo oportuno mencionar que a construtora solicitou o pagamento da última parcela do contrato em dezembro de 2015.

Ainda que tenha ocorrido a resolução do contrato e a restituição das partes ao
status quo ante
, o atraso na entrega do bem gera, por si só, o dever de indenizar o promitente comprador pelos lucros cessantes, durante o período de inadimplência do vendedor.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de indenização por lucros cessantes 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo que haja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição das partes ao status quo ante, se comprovado o atraso na entrega das chaves, é devida a indenização a título de lucros cessantes durante o período de inadimplemento do vendedor,
independentemente da comprovação de prejuízo do comprador, matéria tratada inclusive no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.729.593/SP (Tema n. 996).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.562/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.)

Contudo, a sentença determinou o pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, sem considerar que o contrato não foi integralmente quitado pelo comprador.

Assim, faz-se necessário ajustar a base de cálculo da indenização: os lucros cessantes deverão ser calculados sobre o montante efetivamente pago pelo comprador até a data da rescisão contratual (28/03/2016), considerando o percentual de 0,5% ao mês, iniciando-se a partir de março de 2014, momento em que iniciou-se o inadimplemento da entrega do bem.

A sentença fixou a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando o longo período de espera e os transtornos causados ao comprador.

Esta Turma de julgamento tem entendido pelo cabimento de danos morais em casos análogos, considerando que o atraso na obra não se trata de mero dissabor, mas acarreta danos morais ao promitente comprador.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes. 3. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação; 4.
Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável.
5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00830766620168140301 21845761, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, deve ser mantida a sentença que considerou caracterizado os danos morais no presente caso.

Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil , que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios, pelo que atribuo que as custas processuais a serem arcadas por ambos os litigantes em 70% ao réu e 30% ao autor e honorários pela ré de 10% sobre a condenação e 10% sobre o proveito econômico à parte autora ( diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença para determinar que o pagamento de lucros cessantes ocorra entre março de 2014 e a data da resolução contratual (28/03/2016), calculados no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo apelante. E quanto ao ônus sucumbencial, arbitrada na forma fixada neste
decisum
, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca. No mais para manter a sentença. É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025